Tribunal: TJSP
Processo: 1003055-54.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Incontroversas a nulidade do contrato de empréstimo consignado e a devolução dos valores indevidamente descontados – Pretensão recursal que objetiva a fixação de indenização por dano moral, a repetição do indébito em dobro e a declaração

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Incontroversas a nulidade do contrato de empréstimo consignado e a devolução dos valores indevidamente descontados – Pretensão recursal que objetiva a fixação de indenização por dano moral, a repetição do indébito em dobro e a declaração dos eventuais valores recebidos como amostra grátis – Danos morais cognoscíveis in re ipsa, diante dos descontos em conta de recebimento de verba de caráter alimentar – Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00, conforme pedido inicial – Precedentes desta C. Câmara – Devolução dos valores descontados indevidamente, mas, de forma simples, até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, conforme orientação do C. STJ contida nos Embargos de Divergência no 1.413.542/RS – Manutenção da restituição/compensação de valores – Não configuração de amostra grátis – Inversão do ônus de sucumbência, ante a sucumbência mínima da autora – Art. 85, § 2o, do CPC – Incidência do Tema Repetitivo 1.059, firmado pelo C. STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.